Tribunal: STF
Processo: ARE 1537173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PROVIMENTO DA REINTEGRAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DOS RÉUS – (1) REQUISIÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF – QUESTÃO DE CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PROPRIEDADE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE - INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PELO MINISTRO RELATOR, O QUE IMPEDE O SOBRESTAMENTO –LEI ESPECÍFICA QUE AFASTA A BENESSE CONSTITUCIONAL DE IMPENHORABILIDADE NOS CASOS EM QUE SE DÁ IMÓVEL COMO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – (2) ARGUIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO REVISÓRIA QUE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO EM MORA E A DECORRENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SÚMULA 380 STJ – AÇÃO REVISIONAL JÁ JULGADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA POR INEXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL CONCOMITANTE – SENTENÇA ORIGINAL MANTIDA NA ÍNTEGRA – REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESSALVA QUANTO A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE DESOCUPAÇÕES E DESPEJOS, INCLUSIVE PARA AS ÁREAS RURAIS, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI Nº 14.216/2021, ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2022 - MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADPF 828 PELO STF – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, a fim de revogar a suspensão temporária da execução, permitindo a devida reintegração do imóvel.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente